Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752098-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado da parte demandada, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em virtude de decisão transitada em julgado (ID 31321764), que julgou improcedentes os pedidos em ação rescisória (ID 28130703) e condenou o demandante DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído à causa. (R$ 305.000,00 – ID 22100782) Requer o advogado exequente o pagamento do valor de R$28.801,96, a título de honorários sucumbenciais. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, em virtude de o Relator originário ter sido designado para compor a eg. 1a Câmara Cível. (ID 38322244) Não houve o recolhimento das custas. Relatado o essencial. DECIDO A Jurisprudência deste e. Tribunal exige o recolhimento das custas processuais para o processamento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, §14, do CPC, os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Desse modo, a verba relativa à sucumbência constitui direito autônomo do advogado, que pode ou não buscar o recebimento conjuntamente com o crédito da parte. 2. Dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, a pretensão de recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que faz jus à gratuidade. 3. Com efeito, não se verifica fundamento jurídico, constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não seja economicamente hipossuficiente. Assim, devido o recolhimento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439457, 07129462520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, intime-se o exequente para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferir o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator